Tribunal: STF
Processo: ARE 1540744
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.009. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS EM LEI OU EM EDITAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO: DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça da Bahia, proferido no Mandado de Segurança n. 8000354-78.2017.8.05.000.
O caso
2. Em 18.11.2017, Leliane Bispo Ferreira impetrou mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, para anular o ato administrativo pelo qual teria sido desclassificada na avaliação psicológica para exercer o cargo público de técnico em enfermagem no Município de Salvador. Asseverou a ilegalidade do teste aplicado, com as alegações de ausência de previsão legal, subjetividade do teste aplicado e inexistência de previsão de recurso administrativo contra a aplicação do teste (e-doc. 2).

No mandado de segurança, a agravante pediu fossem julgados procedentes “os pedidos, garantindo a tutela definitiva expostos para determinar ao requerido a imediata anulação do ato administrativo que desclassificou a candidata sumariante do concurso público, através da inaptidão de uma avaliação psicológica em desrespeito aos padrões de objetividade elencados pelo STJ e pela Súmula 10 do TJ/BA, além da afronta a Súmula 686 do STF, pois na lei que rege o provimento ao cargo de Técnico em Serviços de Saúde – Técnico de Enfermagem – SMS/PSF/40H não há um artigo sequer exigindo a aprovação em avaliação psicológica como meio eliminatório do referido cargo, e também não há no edital um item sequer informando que tal avaliação seria eliminatória, ferindo assim os princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade e isonomia com a respectiva anulação do item 11.2.1 do edital SEPLAG 01/2011 que versa sobre avaliação psicológica sem os critérios de objetividade que tal avaliação deve possuir, determinando assim a ilegalidade e anulação de tal item, e determinar a imediata convocação para sua nomeação e posse do impetrante do cargo de Técnico em Serviços de Saúde – Técnico de Enfermagem – SMS/PSF/40H municipal de salvador sem necessidade de submissão a uma nova avaliação psicológica, com percepção financeira compatível com a do edital” (fls. 42-43, e-doc. 2).

3. Em 24.11.2017, o Desembargador Relator deferiu “parcialmente o pedido formulado liminarmente, para determinar que os Impetrados submetam a Impetrante a novo exame psicológico, dando-lhes conhecimento prévio de todos os critérios objetivos a serem utilizados na avaliação e, na hipótese de eliminação, que lhe seja possibilitado conhecer as razões objetivas pelas quais foi declarada inapta” (e-doc. 43).

4. Em 2.4.2019, a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia concedeu a “SEGURANÇA pretendida, para determinar às autoridades coatoras que convoquem a Impetrante, respeitada a ordem de colocação, para realizar exames pré-admissionais, sem submissão a avaliação psicológica, e, caso aprovada, seja convocada para nomeação e posse no cargo almejado” (fl. 12, e-doc. 78). Esta a ementa do julgado:
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. IMPETRANTES EXCLUÍDAS DO CERTAME MEDIANTE NÃO INDICAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. NO MÉRITO, ADOÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS EM EXAME PSICOTÉNICO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO ATO QUE SE IMPÕE. SEGURANÇA CONCEDIDA” (fl. 1, e-doc. 78). 

 Os embargos de declaração opostos foram rejeitados em 26.8.2019 (e-doc. 107).

5. No recurso extraordinário interposto em 21.10.2019, o Município de Salvador alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. I do art. 30 e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República. Defendeu a reforma do acórdão recorrido, “para que seja julgado improcedente o pedido ou, no mínimo, seja determinado que a parte impetrante seja submetida a nova avaliação psicológica” (fl. 4, e-doc. 113).

Asseverou que “a matéria objeto do debate já teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo tema 1.009, no RE 1133146, de relatoria do Ministro Luiz Fux. O STF reputou constitucional a questão de realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado” (fl. 1, e-doc. 113).

6. Em 1º.10.2021, foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 338 da repercussão geral e o recurso não foi admitido pela ausência de prequestionamento do art. 2º e do inc. I do art. 30 da Constituição da República (e-doc. 121).

7. Contra a aplicação do Tema 338 da repercussão geral o Município de Salvador interpôs agravo interno, desprovido pelo Tribunal de origem em 9.9.2022, nestes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. TEMA 338 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. O Supremo Tribunal Federal, no AI 758.533/MG submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que ‘a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos’. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no AI 791292 QO-RG/PE, submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Observo, também neste particular, que o acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral. Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 338), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. Agravo interno improvido” (fls. 1-2, e-doc. 132).

Em 17.8.2023, os embargos de declaração opostos pelo Município agravante foram acolhidos para anular o juízo de retratação, em julgado com a seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 1009 E QUANTO DECIDIDO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS. NOVO JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANULADA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA AO RELATOR PARA REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Existência de contradição/erro material no julgamento do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno que negou provimento a Agravo Interno mantendo decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. Acórdão embargado equivocou-se ao afirmar que o entendimento firmado no Tema 338 foi adequadamente aplicados por este Tribunal Estadual quando do julgamento do mérito do Mandado de Segurança. 4. Verificada a aparente dissonância entre o quanto decidido por esta Corte e o precedente qualificado, Tema 1009/STF, em nova apreciação do Recurso Extraordinário, aplico o quanto disposto no art. 1.030, II, do CPC para determinar a remessa dos autos ao relator para fins de juízo de retratação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMESSA DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 139).

8. No recurso extraordinário com agravo interposto em 24.11.2021, o Município agravante sustenta que “não há de se falar na incidência das súmulas 282 e 356 do STF no caso, uma vez que o tratamento da questão nos aclaratórios preenche o requisito do pré-questionamento, ainda que, eventualmente, se verificasse a ausência de análise destas pelo acórdão impugnado, o que sequer é o caso” (fl. 4, e-doc. 144). 

Ressalta que “todas as questões foram objeto de pré-questionamento, seja no acórdão originário, naqueles que decidiram os embargos de declaração ou implicitamente por força do disposto no art. 1.025, do CPC/15, de modo que se impõe o conhecimento do presente recurso extraordinário, a fim de ver aplicada a correta interpretação das normas violadas” (fl. 4, e-doc. 144). 

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

9. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário foi debatida no acórdão recorrido,  foram opostos embargos de declaração, com alegações sobre a contrariedade ao art. 2º e ao inc. I do art. 30 da Constituição da República, e não há necessidade de revolvimento do conteúdo fático-probatório. 

Superados os óbices da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

10. É de se acolher a postulação do agravante no sentido de que, “dado que o acórdão do TJBA anulou o exame psicotécnico realizado, bem como dispensou a submissão da impetrante a uma nova avaliação, resta inconteste a repercussão geral no caso dos autos pelo tema n. 1.009” (fl. 3, e-doc. 113).

Na espécie vertente, o mandado de segurança impetrado por Leliane Bispo Ferreira teve a ordem concedida pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, “para determinar às autoridades coatoras que convoquem a Impetrante, respeitada a ordem de colocação, para realizar exames pré-admissionais, sem submissão a avaliação psicológica, e, caso aprovada, seja convocada para nomeação e posse no cargo almejado” (fl. 12, e-doc. 78), nestes termos:
“De igual modo, o edital de convocação para realização dos exames psicológicos não traz qualquer informação acerca dos critérios objetivos de avaliação dos candidatos. 
Nesta toada, necessário rememorar, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘o exame psicotécnico necessita de um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos atos em que se procede. A inexistência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios’ (AI 758.533-QO-RG/MG. Rel. Ministro Gilmar Mendes). 
A simples leitura do item do edital acima destacado revela faltar detalhamento do exame psicológico a ser aplicado aos candidatos, assim como a ausência de divulgação prévia dos critérios objetivos, a apontar ofensa aos princípios da publicidade e impessoalidade. 
Não se afirma que a Administração Pública está obstada de realizar exames psicológicos nos concursos que empreender, especialmente quando as atribuições do cargo público o exigirem. Entretanto, tais exames deverão externar de forma objetiva e transparente quais os critérios que permitam identificar a compatibilidade de aspectos psicológicos do candidato com as atribuições do cargo, sem os quais avulta seu caráter subjetivo. 
Com efeito, percebe-se da simples leitura do instrumento editalício que não se tem notícia de qualquer critério científico que defina o perfil psicológico exigido para o desempenho das atividades inerentes ao cargo, apresentando-se como exigência eminentemente subjetiva. 
O edital não especifica quais seriam as habilidades específicas, as características de personalidade e a capacidade intelectual exigidas para cada um dos cargos ofertados. De igual modo, o edital de convocação para o exame psicotécnico também falha por não trazer informações elucidativas a respeito das características desejadas. 
Destarte, a Administração deve esclarecer, através de critérios reconhecidos pela comunidade científica, o que se espera do candidato e se ele está dentro do padrão almejado para o cargo em comento. 
Nesse diapasão, segundo a Resolução CFP nº 01/2002 do Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos seletivos da mesma natureza, a avaliação psicológica é um processo realizado mediante emprego de procedimentos objetivos e científicos, conforme preceitua o art. 1º da supracitada Resolução: a seguir transcrito (...)
No caso, verifica-se que o edital que regulou o certame, cujo resultado é questionado pelo impetrante, limitou-se a fazer considerações genéricas acerca do tipo de testes a serem realizados, sem indicar quais seriam as técnicas psicológicas aplicáveis.
Não se pode olvidar, portanto, que a subjetividade da avaliação comporta a possibilidade do arbítrio, ocasionando favorecimentos pessoais ou mesmo dificuldades para o candidato reprovado recorrer ao Judiciário, limitando-o no exercício do seu direito de defesa.
A ilegalidade consistente na subjetividade da avaliação psicológica contamina a avaliação e resulta na sua nulidade, razão pela qual não pode a Impetrante ser eliminada do concurso. 
Nesse contexto, o Poder Judiciário não está imiscuindo-se em matéria afeta ao mérito administrativo, mas pronunciando-se, conforme lhe compete, a respeito de ilegalidade verificada em procedimento administrativo. 
Uma vez reconhecida a nulidade do exame psicológico, por envolver a inexistência de perfil profissiográfico para o cargo concorrido, o Superior Tribunal de Justiça conclui pela total impossibilidade de realização de novo teste, porquanto ausentes critérios objetivos para aplicá-lo. (...)
Assim, sendo verdadeiramente pacífica a jurisprudência no sentido de que a avaliação em tela esteja prevista em lei e consubstanciada em critérios objetivos, não se admitindo modus faciendi de maneira sigilosa e sem adoção de parâmetros legalmente previstos, é de se conceder a segurança almejada, anulando-se o ato impugnado” (fls. 7-12, e-doc. 78).

Extrai-se destes autos eletrônicos haver previsão legal e editalícia para aplicação do teste psicológico, inclusive o Tribunal de origem determinou a aplicação de novo teste psicológico à agravada.

Ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo Município de Salvador, o Tribunal de Justiça estadual reconheceu a necessidade de que fosse proferido juízo de retratação quanto ao Tema 1.009 da repercussão geral, nestes termos:
“Assim, imperioso o acolhimento dos presentes aclaratórios com efeito modificativo e, em nova apreciação das questões suscitadas no Agravo Interno de Id. 21862452, reconheço que assiste razão ao Agravante haja vista que o acórdão recorrido aparentemente divergiu da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do Tema 1009. 
Dessa forma, ante a verificação da aparente dissonância entre o quanto decidido por esta Corte e o precedente qualificado, em atenção ao princípio da celeridade, torno sem efeito a decisão de Id. 19673315, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Salvador, porque equivocada, e em nova apreciação do Recurso Extraordinário, constata-se a imperiosidade da aplicação do quanto disposto no art. 1.030, II, do CPC. 
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeito modificativo para dar provimento ao Agravo Interno e, em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, determino o encaminhamento dos autos ao Exmo Sr. Relator, ou seu substituto, para fins, se for o caso, de juízo de retratação por órgão colegiado com fundamento no Tema 1009 da sistemática da Repercussão Geral” (fl. 5, e-doc. 139).

Esse juízo de retratação não foi exercido pelo Tribunal de origem.

No inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, quando julgado o mérito do tema de repercussão geral, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.133.146-RG, Tema 1.009, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, no “caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame” (Plenário, DJe 26.9.2018).

Em controvérsia análoga à deste processo, o Supremo Tribunal Federal tem decido que os autos deverão retornar à origem para aplicação da tese fixada no Tema 1.009 da repercussão geral, por exemplo: ARE n. 1.480.893/BA, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 13.3.2024; RE n. 1.198.249/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.6.2019; e RE n. 1.098.668-AgR/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.4.2019.

Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para julgamento do mérito, em observância ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.

11. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

12. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este os arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.

Publique-se.

Brasília,   2 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora